Tribunal: TJMT
Processo: 1030186-08.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO LINO DOS SANTOS - CPF: 884.293.422-49 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE IDADE AVANÇADA DOS GENITORES. SITUAÇÃO PREEXISTENTE À INSCRIÇÃO NO CONCURSO. CIRURGIA REALIZADA PELO GENITOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Autor aprovado no concurso para
agente do sistema penitenciário
, matrícula nº 235765, atualmente lotado na penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) Sinop-MT. contudo, afirma que, seu genitor, idoso (80 anos), e sua genitora (70 anos), residem em Tangará da Serra, e isso está causando preocupação para o Requerente, requerendo a remoção.

2.

Proferida
sentença de mérito que julgou improcedente
os pedidos iniciais.
Insurgência da parte autora.

3.

Afirma o autor, que o pedido de remoção para a cidade de Tangará da Serra-MT, ocorreu tendo em vista a necessidade de amparar/cuidar de seus pais idosos, por ser este o único da família capaz de proporcionar o amparo/cuidado necessário, estando estes em idade avançada e saúde fragilizada, genitor possui mais 80

(oitenta) anos, e recentemente foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos de ressecção transuretral da próstata e retirada de duas hérnias, ainda, que a genitora possui mais 75 (setenta e cinco) anos e hipertensa.

4.

A almejada modalidade de remoção está sujeita ao critério de conveniência e oportunidade da Administração pública, a fim de atender ao interesse público, visto que, além da testificação de sua necessidade por perícia médica oficial, exige a demonstração da existência de vaga.

5.

Processo administrativo protocolado sob o nº 232114/2020, indeferido em razão da razão do atual déficit de servidores na Penitenciária de Sinop/MT.

6.

Idade avançada dos genitores que já era de conhecimento do autor à escolha do cargo para o qual concorreu e foi nomeado. Cirurgia que não demonstra a necessidade de cuidados exclusivos do autor.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno o
autor/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021